Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720830-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA NIGIA DA SILVA INACIO AGRAVADO: JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA, FACULDADE TEOLOGICA MARANATA - FATEMA, JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA DESPACHO O agravado-réu José Edson Mendonça da Silva foi intimado para resposta (id. 21626300) e o respectivo AR foi juntado em 23/11/20 (id. 21626297). Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo e certifique-se. À agravante-autora, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada-ré Faculdade Teologia Maranata FATEMA. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora